Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703229-23.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por central it tecnologia da informaçÃo ltda contra a seguinte que indeferiu o prosseguimento da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. A Agravante sustenta que o agravo de instrumento interposto pelo Agravado contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não foi recebido no efeito suspensivo, razão pela qual não há óbice ao prosseguimento da execução. Salienta que o Agravado não opôs Embargos à Execução e se utiliza de via imprópria para discutir o débito. Acrescenta que não há risco para o Agravado porque eventual provimento do referido agravo de instrumento levará ao cancelamento do precatório. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “o prosseguimento da execução, para imediata expedição dos precatórios devidamente atualizados com juros e correção monetária, em especial diante da ausência de efeito suspensivo à execução no Agravo de Instrumento 0751132-88.2020.8.07.0000, bem como na ausência de apresentação de embargos à execução pelo Executado”. Preparo recolhido (ID 22908984). É o relatório. Decido. Não há impedimento à continuidade da execução, com a devida vênia, tendo em vista que não foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento 0751132-88.2020.8.07.000, interposto pelo Recorrido contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Sob essa perspectiva, portanto, não pode deixar de ser reconhecida, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), a seu turno, resulta do sobrestamento inadequado da execução que empece a satisfação do crédito. Isto posto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução, ficando a expedição de precatórios, contudo, condicionada à verificação dos requisitos próprios. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator